Tribunal: TJDFT
Processo: 0701522-36.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO REALIZADO NA DELEGACIA DE POLÍCIA CORROBORADO PELO ACERVO PROBATÓRIO COLACIONADO AOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA PARA VIABILIZAR A SUBTRAÇÃO DOS BENS. CONCURSO DE CRIMES DE ROUBO. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PATRIMÔNIOS DE CADA UM DOS MEMBROS DA FAMÍLIA ALVO DA EMPREITADA CRIMINOSA. CONCURSO DE MAJORANTES. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO CUMULATIVO, SUCESSIVO OU DE EFEITO CASCATA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA EM RAZÃO DE ERRO MATERIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com o acervo probatório colacionado aos autos, como o reconhecimento realizado fotográfico realizado na delegacia de polícia, a prova documental e o relato da testemunha policial.
2. Inviável o acolhimento da tese de desclassificação do crime de roubo para o delito de furto quando o acervo probatório coligido aos autos demonstra que o agente, visando subtrair os bens almejados, irroga grave ameaça para impedir qualquer reação da vítima.
3. Conquanto a conduta tenha se voltado a membros de uma mesma família, restando devidamente individualizada a propriedade de cada bem subtraído, é de ser reconhecida a hipótese de concurso formal de crimes de roubo, e não de crime único.
4. Na hipótese de concurso de causas de aumento de pena, aplica-se o critério cumulativo, sucessivo ou de efeito cascata. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
5. Verificada a hipótese de erro material, é de ser retificada a pena imposta ao acusado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.